Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-24.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706078-24.2019.8.07.0004 RECORRENTE: WENDEL SOUSA FERNANDES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4o DA LEI 13.654/2018. ACOLHIDA. POSICIONAMENTO DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Federal no 13.654/2018 revogou a majorante do roubo praticado mediante utilização de arma branca (art. 157, § 2o, I do CP), mas incorreu em vício procedimental, devendo ser declarada a inconstitucionalidade formal do art. 4o da aludida lei por manifesta violação ao art. 58, § 2o, inc. I, da CF. Nesse sentido é a posição do Conselho Especial deste TJDFT (Acórdão n.1134967, Relator(a): VERA ANDRIGHI, DJe 08/11/2018. Pág.: 33). 2. O delito cometido mediante grave ameaça com o uso de arma branca detém maior reprovabilidade, pois causa maior temor nas vítimas em virtude da aptidão para causar lesões corporais graves e, até mesmo, a morte, devendo ser aplicada a majorante prevista art. 157, § 2o, I do CP hábil a exasperar a pena na terceira fase da dosimetria. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5o, inciso XL, e 58, § 2o, inciso I, ambos da Constituição Federal, sob o fundamento de que, havendo o Conselho Especial desta Corte, declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n. 13.654/2018, a turma julgadora trilhou o mesmo caminho para restabelecer a vigência da lei revogada. Entretanto, argumenta, em ligeira síntese, que uma a publicação incompleta no Diário Oficial do Senado, posteriormente corrigida, não teria o condão de macular o texto legal, notadamente de maneira a atrair a nódoa da inconstitucionalidade formal ao dispositivo em destaque. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), o Supremo Tribunal Federal assentou que: “A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (Pet 6921 ED-AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 24/4/2018). No mesmo sentido, vejam-se o Pet 7795 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 22/4/2019, e o Pet 8002 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029